Tribunal: TJSP
Processo: 2018383-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Condomínio. Ação de cobrança de despesas condominiais. Cumprimento de sentença. Insurgência em face de decisão que indeferiu o pedido de substituição da penhora de imóvel por descontos mensais em folha de aposentadoria no importe de 1/3 (um terço) do benefício. Executada que não demonstra os requisitos para que se dê a substituição. Dívida condominial que perdura desde os

Ementa:
Agravo de Instrumento. Condomínio. Ação de cobrança de despesas condominiais. Cumprimento de sentença. Insurgência em face de decisão que indeferiu o pedido de substituição da penhora de imóvel por descontos mensais em folha de aposentadoria no importe de 1/3 (um terço) do benefício. Executada que não demonstra os requisitos para que se dê a substituição. Dívida condominial que perdura desde os idos de 2018 sem que fosse apresentada uma proposta de pagamento. Substituição de penhora que não atende aos requisitos de menor onerosidade ao exequente. Execução que se tornará lenta e custosa ao exequente, prejudicando demasiadamente a efetividade da tutela jurisdicional executiva. Necessidade do condomínio de ter a tutela executiva satisfeita para fazer frente às despesas de manutenção ordinárias. Inteligência do art. 847 do Código de Processo Civil. Princípio da ponderação de bens que deve ser aplicado. RECURSO DESPROVIDO.